Tribunal: TJES
Processo: 0001453-13.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001453-13.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e ALAN VETTE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os ora recorrentes nas iras do art. 213, §2
o
, do Código Penal, a 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos no regime fechado.

Em razões recursais, a defesa de WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, almeja, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.
Pugna, ainda, para que seja excluída a condenação relativa à pena não corpórea e, por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a defesa de ALAN VETTE DOS SANTOS, busca a absolvição em razão de insuficiência probatória, o reconhecimento do crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto material, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento e a valoração da atenuante da confissão, o decote da qualificadora prevista no §2
o
, do art. 213, do CP e, por fim, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento da apelação interposta por WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, em razão da intempestividade, bem como pelo desprovimento do apelo interposto por ALAN VETTE DOS SANTOS.

A douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que ambos os apelos interpostos não sejam conhecidos, posto que intempestivos e, em eventual análise do mérito, para que lhes sejam negados provimento.

É o relatório.
À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Apelações Criminais interpostas por WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e ALAN VETTE DOS SANTOS contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 213, §2º do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso do apelante WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e deu parcial provimento ao recurso de ALAN VETTE DOS SANTOS para reconhecer a atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena e fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de arbitrar honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Após atenta análise do caderno processual, peço vênia para divergir parcialmente do entendimento exarado pela Eminente Relatora, pelas razões que exponho a seguir.

Os autos trazem fatos bárbaros cometidos pelos apelantes.

WOSGHTON e ALAN, segundo se extrai do caderno processual, depois de fazerem uso de entorpecentes, invadiram a casa da vítima Maria de Lurdes de 75 anos de idade e ali a estupraram.

O laudo de exame em local de homicídio traz fotos que atestam a gravidade e brutalidade com que se deram os fatos.

Os apelantes Wosghton e Alan então se revezaram nos atos de estupro da vítima, que sozinha não teve qualquer chance de defesa.

Ainda, além de violentamente estuprarem uma idosa em sua residência, os apelantes degolaram a vítima Maria de Lurdes, deixando-a em seguida, nua e morta sobre a cama.

A Eminente Desembargadora Relatora, no que tange ao réu ALAN VETTE DOS SANTOS, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, tendo em seguida procedido à compensação com a agravante da reincidência, reduzindo a pena do apelante para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Contudo, verifico do édito condenatório que não foi reconhecida pelo magistrado de primeira instância a agravante da reincidência (art. 61, I do CP) e sim a agravante do art. 61, II, “h” do CP (vítima com mais de 60 anos). Vejamos:

[...]

Da análise das três circunstâncias judiciais acima examinadas, reponderam as desfavoráveis aos agentes, razão pela qual
fixo a pena ase em 18 (dezoito) ANOS e 09 (nove) meses DE RECLUSAO.

Não ha circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a circunstância agravante do
art. 61, alinea "h" do Código Penal (vitima corn mais de 60 anos),
razäo pela qual
aumento
a pena em
1/4 (UM QUARTO)
,
fixando-a
em
23 (vinte e três) anos e 05 (cirico) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausente causas de diminuiçäo e aumento de pena, razão pela qual fica o acusado
condenado definitivamente
em
23 (vinte e três) anos e 05 (cinco) meses e 07(sete) dias de reclusão.

[...]

Ademais, em que pese tenha o acusado ALAN confessado a prática do crime, em juízo o mesmo asseverou ter mantido conjunção carnal com a vítima Maria de Lurdes, mas afirmou que a mesma já estava morta e que teria sido o réu WOSGHTON o responsável por ceifar a vida da vítima.

De tal forma, considerando ter sido o réu ALAN denunciado e condenado pela prática do crime de estupro com resultado morte (art. 213, §2º do CP), houve em realidade uma confissão parcial.

Alan afirmou ter praticado conjunção carnal com vítima Maria de Lurdes. Contudo, negou ter sido o responsável pelo óbito da mesma.

Ainda, reputo indispensável esclarecer que as declarações prestadas pelo réu ALAN não foram utilizadas como fundamento único para a condenação.

Muito pelo contrário. Diversas testemunhas já haviam atestado terem presenciado os réus no local dos fatos.

A testemunha Cacilda Alves de Lourdes afirmou que na noite dos fatos encontrou com Alan no quintal da vizinha e que ele estava acompanhado de outro homem.

O informante Claudio Cerqueira, tio de Alan afirmou que este havia lhe confessado o crime, apontado que Wosghton teria dado início à conduta criminosa.

Claudio relatou ainda que nos termos do depoimento de seu sobrinho, Wosghton o obrigou a praticar o crime tendo lhe sido entregue a faca para terminar a execução da vítima.

Assim, vê-se que a condenação do acusado ALAN e do corréu Wosghton se deu com base não apenas na confissão parcial daquele, mas sim diante de todas as provas periciais e testemunhais carreadas nos autos.

Diante de tais peculiaridades, entendo prudente pontuar que o Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando se tratar de confissão parcial, em especial quando não servir como único fundamento para a condenação. Vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. [...]
10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020).
11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido.(RHC 189088 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021)

Nessa vertente, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para, diante da fundamentação acima exposta e dos atos bárbaros que nos foram apresentados, divergir quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e ALAN VETTE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os ora recorrentes nas iras do art. 213, §2º, do Código Penal, a 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos no regime fechado.

Em razões recursais, a defesa de WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, almeja, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.
Pugna, ainda, que seja excluída a condenação relativa à pena não corpórea e, por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a defesa de ALAN VETTE DOS SANTOS busca a absolvição em razão de insuficiência probatória, o reconhecimento do crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto material, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento e a valoração da atenuante da confissão, o decote da qualificadora prevista no §2
o
, do art. 213, do CP e, por fim, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento da apelação interposta por WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, em razão da intempestividade, bem como pelo desprovimento do apelo interposto por ALAN VETTE DOS SANTOS.

A douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que ambos os apelos interpostos não sejam conhecidos, posto que intempestivos e, em eventual análise do mérito, para que lhes sejam negados provimento.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar aventada pelo Ministério Público Estadual e pela douta Procuradoria de Justiça.

PRELIMINAR

I. PRELIMINAR: DA INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS INTERPOSTOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL/PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:

Sem maiores delongas, registro que os recursos interpostos são tempestivos.

Isso porque os réus foram intimados em estabelecimento prisional, por carta precatória, em 15/02/202,
oportunidade em que ambos manifestaram o desejo de recorrer
.

Nesse caso, a manifestação por parte dos réus (ora recorrentes) da intenção de recorrer, no momento da intimação da sentença condenatória, tem o condão de configurar a interposição do apelo dentro do prazo legal (art. 593 do CPP).

Do mesmo modo, as apresentações das razões recursais de forma extemporânea configuram mera irregularidade.

Nesse sentido, STJ - AgRg no RHC: 145352 SC 2021/0100316-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

MÉRITO

Prosseguindo.

Em razão da interposição de recursos pelos réus WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e ALAN VETTE DOS SANTOS, patrocinados por advogados distintos, com pretensões parcialmente distintas, passo a análise dos recursos em separado.

II.

RECURSO INTERPOSTO POR WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA:

Cumpre registrar que a defesa de WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA intitulou questão preliminar – direito de recorrer em liberdade – não relacionada a questão processual (admissibilidade recursal), razão pela qual a sua análise será realizada conjuntamente com as demais pretensões meritórias, que passo a enfrentá-las.

Dito isso, consta da inicial acusatória “que na madrugada do dia 15 de setembro de 2019, na Rua Padre Luiz Tone, Distrito de Imburana, [Município de Ecoporanga/ES], os denunciados ingressaram na casa da vítima Maria de Lourdes Dias de Alcantaro, e praticaram ato de conjunção carnal com a mesma, utilizando-se de violência, sendo que da conduta resultou a morte da vítima, pessoa idosa, que contava a época do fato com 75 (setenta e cinco) anos de idade.”

Diante de tal fato, os ora recorrentes foram condenados nas iras do art. 213, §2
o
, do Código Penal, a 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos no regime fechado.

II-A. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Rememorados os fatos, pretende o recorrente WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA a sua absolvição por insuficiência de provas de autoria.

Não assiste razão o ora recorrente.
Isso porque, dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade delitivas.

A materialidade do crime pode ser aferida pelo Inquérito Policial Nº 142/2019, das declarações prestadas pelas testemunhas, bem como pelo corréu ALAN VETTE DOS SANTOS, do laudo do Departamento de Criminalística nº 17520/2019 e do laudo de exame cadavérico.

Do mesmo modo, a autoria do réu WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA é indene de dúvidas.

O corréu ALAN VETTE DOS SANTOS, perante a autoridade policial, descreveu com riqueza de detalhes a prática criminosa, apontado o ora recorrente WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA como iniciador dos atos executórios.

Veja-se:

"(...)
QUE quando chegou no local, Wosghton estava de touca ninja e luva e havia arrebentado a porta da casa de Maria de Lourdes e ingressado na residência; QUE Wosghton chamou o interrogando para entrar no local; QUE interrogando entrou e Wosghton estava deitado transando com Maria de Lourdes e a enforcando e enfiando uma faca no pescoço da vítima; QUE Maria de Lourdes gritava "aaaaaaaaaiiiiii"; QUE acredita que o grito de Maria de Lourdes tenha sido de dor; QUE Wosghton usou camisinha; QUE Wosghton disse para o interrogando "a gente ta junto, vem você aqui também";
QUE nesse momento, o interrogando deitou-se sobre a vítima Maria de Lourdes e começou a transar com a mesma, além de enforcá-la; QUE o pescoço de Maria de Lourdes sangrava muito e por isso a mão do interrogando ficou suja de sangue; QUE o interrogando não usou camisinha; QUE o interrogando também passou a faca no pescoço de Maria de Lourdes, "mas eu acho que ela já estava morta nessa hora"; QUE Wosghton pediu para o interrogando pegar água e enquanto isso Wosghton ficou procurando dinheiro no armário de Maria de Lourdes; QUE Wosghton encontrou R$ 200,00 (duzentos reais) e levou; QUE o interrogando não ficou com nenhum dinheiro; QUE Wosghton levou a faca; QUE após matarem Maria de Lourdes e estuprar a mesma, o interrogando foi pra casa e colocou a roupa utilizada no crime pra lavar; QUE o interrogando resolveu fugir (...) ."

Tais declarações foram parcialmente confirmadas em interrogatório judicial, mantendo o corréu o apontamento do ora recorrente WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA como o autor do crime.

Veja-se:

(...) quando chegou no local a vítima estava morta,
que Wosghton falou que já tinha matado e que agora era para transar com a vítima,
que transou com a vítima já morta porque estava "louco" de bebida e droga, que Woshgton falou no presidio que é para que assuma o crime, mas que não vai assumir porque Wosghton estava no local, que tinha buscado droga para Wosghton em Ecoporanga e comprou e retornou para imburana, que quando chegou foi até a residência de Wosghton para entregar a droga e levou cerveja, que não o encontrou na sua residência, que quando retornou para imburana Wosghton estava lá e chamou e perguntou sobre a droga, que foram em direção a residência da vítima quando Wosghton pediu para que buscasse um isqueiro, que foi na casa de sua tia e acordou-a para pegar o isqueiro e voltou, que quando chegou no local Wosghton já não estava mais lá, que tinha entrado em um beco, que então chamou Wosghton e ele respondeu, que Wosghton já estava dentro da casa da vítima e a mesma já estava morta, que então transou com a vítima morta a pedido de Wosghton, que no dia dos fatos retornou para imburana aproximadamente 03 horas da manhã, que levou duas pedras de crack para imburana, que usou maconha em Ecoporanga, que nunca entrou na casa de ninguém para roubar nada. (...).

Do mesmo modo, tais declarações foram ratificadas pela testemunha Cacilda Alves de Lourdes que, perante a autoridade policial e, em juízo, afirmou que na noite dos fatos encontrou com o ALAN VETTE DOS SANTOS no quintal de uma vizinha, e que, na ocasião, havia um outro homem que o esperava do lado de fora da casa.

Além disso, o informante Claudio Cerqueira, “tio” do corréu ALAN VETTE DOS SANTOS, afirmou, em juízo, que seu sobrinho havia confessado o crime, apontando o ora recorrente como iniciador dos atos executórios, relatando em perfeita harmonia o acontecimento dos fatos.

Embora o recorrente WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA negue os fatos, em juízo, confirmou que entregou ao corréu ALAN VETTE DOS SANTOS a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para a compra de 1 pedra de crack e que o mesmo o havia fornecido a droga na noite dos fatos.

Além disso, as declarações prestadas pelo ora recorrente não são seguras, pois afirmou que só esteve com o corréu antes das oito horas da noite, e depois foi dormir na casa de um terceiro, enquanto àquele teria ido a Ecoporanga adquirir o entorpecente.

Porém, posteriormente, afirmou que encontrou com o corréu de madrugada e cobrou a “encomenda”.

Ainda, narrou que havia consumido pouca bebida alcoólica (1 “litrão” e duas garrafas de cerveja), no dia dos fatos, com terceiros. Contudo, afirmou que em razão de ter ingerido quantidade excessiva de álcool, teve a necessidade de dormir na casa de um amigo, já que o consumo em excesso de bebida alcoólica causa queda da sua pressão arterial.

Por fim, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem e, em consonância com as declarações prestadas pelo corréu ALAN VETTE DOS SANTOS “o laudo pericial indicou que havia vestígios de arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima e espargimento de sangue na parede próximo a cabeceira da cama, o que pressupõe que a vítima estava dormindo quando sofreu o primeiro golpe de faca. Os ferimentos causados são de tamanha barbaridade, sobretudo pelos requintes de crueldade das várias lesões incisivas no pescoço que levaram a vítima a óbito, e nas mãos, sendo estas lesões de autodefesa durante o ato de tamanha violência.”

Desse modo, diferentemente do que pontua a defesa, as provas coligidas nos autos eletrônicos se revelam suficientes e harmônicas para comprovar a autoria do crime pelo ora recorrente, WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA.

II-
B. DA TESE DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Almeja, ainda, o recorrente o redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão, exasperando-a em 6 anos e 9 meses em razão de três circunstâncias judiciais negativas,
in casu
, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Veja-se:

A culpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus antecedentes, vê-se que são imaculados em vista das informações contidas na certidão cartorária às fls. 166. Não há elementos para avaliação da conduta social. Não há exame criminológico nos autos que viabilize decifrar a sua personalidade.
Os motivos do crime são desfavoráveis, eis que o réu pratica o crime após fazer uso de substância entorpecente, ou seja, se encontrando em estado de pouca lucidez. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem ser sopesadas em seu desfavor, haja vista que a vítima foi estuprada e morta dentro e sua casa durante a madrugada enquanto dormia, após a invasão dos acusados, impedindo a ação de terceiros para evitar o delito. Além disso, o modus operandi do crime é brutal, eis que a vítima fora degolada. As consequências extrapenais do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação foram graves.
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. Por fim, não existem elementos sobre a situação econômica do acusado.

Os argumentos trazidos pelo magistrado de origem para o recrudescimento da pena-base são suficientes e em harmonia com a jurisprudência nacional.

A título de reforço argumentativo, de fato, os motivos do crime - razões que ensejaram o agente a cometer a infração penal – são desfavoráveis, considerando não só o fato de ter o ora recorrente consumido bebida alcoólica e entorpecente (crack) no dia dos fatos, mas também o nítido caráter fútil/torpe da prática delitiva.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis, em razão da prática do crime contra uma idosa de 75 anos de idade, com uma faca apontada em seu pescoço, posteriormente degolada, em horário noturno, mais especificamente, durante madrugada, enquanto a vítima dormia.

De igual forma, as consequências foram gravíssimas, aterrorizando, inclusive, a pequena comunidade local.

II-C. DA TESE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA A PENA NÃO CORPÓREA
:

Pretende, ainda, que seja excluída a condenação relativa à pena não corpórea.

Tal pretensão é desprovida de interesse recursal.

A pena não corpórea é uma sanção de caráter penal, prevista no preceito secundário da norma, importando a sua exclusão em violação ao princípio da legalidade.

Em outras palavras, “estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180003502, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Por outro lado, nada obsta que se pleiteie perante o Juízo da Execução, competente para analisar as condições financeiras do réu, o pedido de dispensa do pagamento, que não se confunde com o de exclusão.

Contudo, no caso dos autos, o preceito secundário do crime em questão não prevê pena de multa, tanto é que não consta da sentença qualquer menção a condenação a pena não corpórea, revelando, portanto, nítida ausência de interesse recursal, pelo que não conheço da referida matéria.

II-D. DA TESE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Requer a defesa, também, a concessão da gratuidade da justiça.

Do mesmo modo, a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, deve ser formulada perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

II-E. DA TESE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Por derradeiro, clama a defesa que o ora recorrente responda o processo em liberdade.

Sem maiores delongas, “tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.” (AgRg no HC 698.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180063783, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022.

Ademais, os motivos ensejadores da custódia cautelar – gravidade concreta da conduta criminosa/garantia da ordem pública – persistem e estão reafirmados pelo decreto condenatório, não fazendo
jus
a pretensão de recorrer em liberdade.

III. RECURSO INTERPOSTO POR ALAN VETTE DOS SANTOS:

Por sua vez,

rememorando,

a defesa de ALAN VETTE DOS SANTOS pretende a absolvição em razão de insuficiência probatória, o reconhecimento do crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto material, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento e valoração da atenuante da confissão, o decote da qualificadora prevista §2
o
do art. 213, do CP e, por fim, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

III-A. DA TESE ABSOLUTÓRIA - DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL - DA TESE DO DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §2
o
, do art. 213, DO CÓDIGO PENAL:

Embora a defesa pretenda absolvição em razão de insuficiência probatória, conforme já mencionado na análise de pretensão absolutória do corréu WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, o ora recorrente é réu confesso.

Apesar de ora recorrente ter mudado a versão em juízo, dizendo que a vítima já estava morta no momento da prática do ato sexual, consta que o mesmo havia afirmado em sede policial que ouviu a vítima gritar de dor enquanto o corréu estava praticando o estupro e a degolava.

Aliás, na ocasião, o ora recorrente afirmou que, logo em seguida, também segurou a referida arma branca, praticando os mesmos atos que o corréu.

Importante rememorar depoimento prestado pelo informante Claudio Cerqueira:

"(...) que conhece os acusados, que é esposo da tia do Alan, que Alan confessou o crime, que Alan disse que quando chegou na residência da vítima Woshgton já estava no local, que Alan disse que Woshgton o forçou a praticar o estupro, e terminar de matar a vítima, que Woshgton estuprou a vítima primeiro e cortou a vítima,
entregando a faca para Alan terminar o crime
. (...).”

Nesse cenário, não há espaço para as teses absolutória, de crime impossível, nem mesmo o decote da qualificadora prevista no §2º, do art. 213, do Código Penal.

III-B. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - DA TESE DE RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO:

Pretende a defesa do ora recorrente, o redimensionamento da pena-base.

Da mesma forma que o corréu WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA, o magistrado de piso recrudesceu a pena-base em 6 anos e 9 meses, em razão de ter apontado corretamente três circunstâncias judiciais negativas (motivos, circunstâncias e consequências do crime).

Desse modo, sendo desnecessária a reiteração da fundamentação oportunamente lançada neste voto, não vislumbro razão para modificar a primeira fase do processo dosimétrico realizado pelo juiz de origem, que fixou a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão.

Por outro lado, de fato, assiste razão a defesa, pois o magistrado sentenciante deixou de considerar a confissão realizada pelo ora recorrente.

Assim, considerando as presenças da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, tenho por compensá-las, mantendo a pena intermediária do ora recorrente em
18 anos e 9 meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de qualquer causa de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho as demais determinações contidas na parte dispositiva da sentença.

III-C. DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO
:

De outra banda, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. RENAN OLIOSI CEREA OAB/ES 27.662.

Ante o exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO POR
WOSGHTON DOS SANTOS MENDONÇA e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO AO APELO
. Por sua vez,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALAN VETTE DOS SANTOS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
para reconhecer a atenuante de confissão, reduzindo a pena definitiva (de 23 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão) para 18 anos e 09 meses de reclusão, nos termos da fundamentação lançada neste voto, bem como arbitrar em favor do advogado dativo honorários, em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 213, §2º, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA NÃO CORPÓREA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. INDEVIDO. CONFISSÃO NÃO OBSERVADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DEVIDA. PENA ALTERADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A manifestação pelos réus (ora recorrentes) da intenção de recorrer no momento da intimação da sentença condenatória tem o condão de configurar a interposição do apelo dentro do prazo legal (art. 593 do CPP). Do mesmo modo, as apresentações das razões recursais de forma extemporânea configuram mera irregularidade. Preliminar rejeitada.

Recurso interposto por Wosghton dos Santos Mendonça:

2. A autoria e a materialidade do crime são indenes de dúvida. Tese absolutória rejeitada.

3. A fundamentação lançada pelo magistrado de origem para o recrudescimento da pena-base é suficiente e está em harmonia com a jurisprudência nacional.

4. A pena não corpórea é uma sanção de caráter penal, prevista no preceito secundário da norma, importando a sua exclusão em violação ao princípio da legalidade.

5. Por outro lado, nada obsta que se pleiteie perante o Juízo da Execução, competente para analisar as condições financeiras réu, o pedido de dispensa do pagamento, que não se confunde com o de exclusão.

6. Contudo, no caso dos autos, o preceito secundário do crime em questão não prevê pena de multa, tanto é que não consta da sentença qualquer menção a condenação a pena não corpórea, revelando, portanto, nítida ausência de interesse recursal.

7. “Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.” (AgRg no HC 698.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Recurso interposto por Alan Vette dos Santos:

8. A autoria e a materialidade do crime são indenes de dúvida, não havendo espaço para as teses absolutória, a de crime impossível, nem mesmo o decote da qualificadora prevista no §2º do art. 213 do Código Penal.

9. Não há razão para modificar a primeira fase do processo dosimétrico realizado pelo juiz de origem, estando devidamente fundamentadas as três circunstâncias judiciais desvaloradas.

10. Por outro lado, deixou pois o magistrado sentenciante de considerar a confissão realizada pelo recorrente, devendo a mesma ser compensada com a agravante da reincidência. Pena intermediária/definitiva modificadas.

11. Recurso interposto por Wosghton dos Santos Mendonça parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso interposto por Alan Vette dos Santos conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À maioria, conhecer em parte o recurso interposto por Wosghton dos Santos Mendonça, e, nesta parte, negar-lhe provimento e, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Alan Vette dos Santos, nos termos do voto do Relator.